Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. ARTIGO 39, VI, DO CDC (Lei n. 8.078/90). INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA INEXISTENTE.
1. Nos termos do art. 2o, caput, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”
2. “O indeferimento de prova oral não constitui cerceamento de defesa se outros elementos da instrução se apresentam suficientes para embasar o convencimento do julgador. Este, ademais, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1887975, 07039715620238070007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar Rejeitada.
3. Na forma do que dispõe o artigo 39, VI, do CDC, é vedado ao fornecedor “executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes”.
4. Não configurada hipótese de mitigação da norma, concernente aos casos em que a premência de fornecimento do serviço possa importar em risco à bens jurídicos de maior importância, como a vida, o fornecedor que realiza serviços sem se guarnecer previamente de prova de informação ao consumidor dos custos do serviço, bem como de sua aquiescência, assume o risco de não ser remunerado por tal prática abusiva.
5. A ausência de assinatura no contrato apresentado e o vídeo que demonstra a recusa da apelada em assinar reforçam a tese de que não houve anuência, seja expressa ou tácita, por parte da apelada para execução dos serviços.
6. A boa-fé deve ser respeitada tanto pela prestadora de serviços quanto pelo consumidor, e a execução de serviços sem a autorização prévia da outra parte demonstra uma postura precipitada e contrária às normas que regulamentam a relação contratual.
7. No presente caso, a ausência de autorização, expressa ou tácita, inviabiliza a configuração de enriquecimento sem causa.
8. Negou-se provimento ao apelo.